Tribunal: TJDFT
Processo: 0752759-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752759-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO RODRIGUES FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: CHARLES DELALIBERA DOURADO, FLAVIA SUELLEN CARDOSO DOS SANTOS DELALIBERA, DELALIBERA PNEUS E RODAS LTDA - EPP DESPACHO 1. Defiro o pedido de ID no 55156282 e concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o agravante cumpra integralmente o despacho de ID no 54393372, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro